Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR EXCESSO DE VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA AS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA. INCIDÊNCIA. TESE DE DEFESA DO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO NEGATIVO. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo uso de violência extrema e desnecessária no crime de roubo, seja ela física ou psicológica (chutes, puxadas de cabelo, ameaças à família, com todas as vítimas deitadas no chão), deve ser valorada, negativamente, a culpabilidade do agente. De igual modo, cabível a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o delito for praticado em concurso de agentes. Precedentes desta eg. Corte.

2. Antes da Lei 13.654/2018, conforme previa o antigo art. 157, § 2o, inciso I, do CP (já revogado), o uso da arma (a lei não fazia distinção entre arma de fogo e arma branca) aumentava a pena de 1/3 até a metade. 2.1. Tendo o crime ocorrido antes da vigência da Lei 13.654/2018, não há como acolher a tese de Defesa quanto à sua incidência, pois estava em vigor o Decreto n. 2.848 de dezembro de 1940.

3. Sem um juízo de certeza, é inadmissível sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo. Assim, se a autoria delitiva de dois réus não restou suficientemente comprovada (reconhecimento pessoal e fotográfico não ratificado em juízo e laudo pericial papiloscópico negativo), a absolvição é medida que se impõe.

4. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recursos do segundo e terceiro réus conhecidos e providos.